Tribunal: TJDFT
Processo: 0749335-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749335-69.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL NOVAIS DA SILVA APELADO: OSKARINA NUNES DA COSTA, CLIDIA EDUARDA MOREIRA PINTO D E S P A C H O Apelação interposta por Miguel Novais da Silva contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos da ação de despejo, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda do interesse de agir (não cumprimento da determinação de regularização do acordo extrajudicial por meio de reconhecimento de firma dos réus), na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Após a interposição do recurso de apelação, a parte autora/apelante apresentou pedido de extinção do processo, diante da perda de seu objeto, na forma do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desocupação voluntária e entrega das chaves do imóvel objeto do litígio. Destaca-se que o e. Juízo a quo, ao extinguir a ação na forma do art. 485, inc. VI (ausência de interesse processual), do Código de Processo Civil, não procedeu com a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Assim, diante da extinção do processo, sem resolução de mérito pela sentença de primeira instância, bem como da ausência de condenação em ônus sucumbenciais, intime-se o apelante para manifestar se remanesce o interesse no julgamento do apelo interposto, em atenção ao princípio da não surpresa, sob pena de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto. Prazo: quinze dias. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator